Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007102-44.2021.8.11.0000
Recorrente: Sérgio Roberto Rocha Renz
Recorridos: Agropecuária Alvorada Ltda. – ME, Hélvio Martins e Mario Ortolani Cicchitti
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Sérgio Roberto Rocha Renz, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100742982):
“PEDIDO AUTÔNOMO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – ART. 485, V, CPC – DECISÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a decisão que extingue o pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica, sem julgamento do mérito, ante a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, é o de apelação, consoante exegese do art. 1.009, caput, do mesmo código”. (N.U 1007102-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109416463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do agravo de instrumento proposto por Sergio Roberto Rocha Renz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos do pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica que move contra a Agropecuária Alvorada Ltda. – ME e outro, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante a configuração de coisa julgada, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 203, §§ 1o e 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não pôs e não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, não se subsumindo, pois, à definição legal de sentença. Ora, evidente que a decisão que pôs fim ao INCIDENTE PROCESSUAL, que não era procedimento comum, não se trata de sentença, mas sim de DECISÃO INTERLOCUTÓRIA”.
Argui contrariedade aos artigos 136 e 1.015, IV, do CPC, pois “a decisão que resolve o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA é uma DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, por força de disposição expressa de LEI”!
Recurso tempestivo (id 111934478) e preparado (id 111726468).
Contrarrazões no id 116255986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo aos artigos 136, 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, IV, do CPC, a parte recorrente alega que “a decisão que resolve o INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA é uma DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, por força de disposição expressa de LEI”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o MM. Juiz, após receber o pedido autônomo de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo recorrente, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada. (...) Para que não paire qualquer sombra de dúvida quanto a ausência de natureza interlocutória do decisum, destaco o ensinamento do Prof. José Miguel Garcia Medina acerca do art. 136, do CPC, vejamos, verbis: (...)”. (id 100742982 - Pág. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça